Tribunal: TJES
Processo: 5009299-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009299-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO VIEIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312
e 313, I,
DO
CPP
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
DES
PROPORCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão há ilegalidade a ser sanada por esta via, pois
o

M
agistrad
o

analisou os indícios de prova
, amparando
sua decisão

n
a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

2.

Há elementos indicativos de que o paciente,
desde tenra idade, possui envolvimento com
o tráfico de drogas,
e, nessa medida, prisão se presta
a
assegurar a instrução processual e garantir a
futura
aplicação da
lei penal,
pois
o paciente
já foi beneficiado com a
soltura
,
e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei,
e sua aplicação
.

3
.
A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Precedente do STJ.

4.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
. Pelas mesmas razões,
é
incabível a substituição da prisão por cautelar
es
, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas
do caso
demonstram a inadequação de tais medidas.

5
.
N
ão prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

6
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009299-14.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO VIEIRA SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: LARISSA VIEIRA SORIO - ES35603, JARDEL LEMOS CARVALHO - ES33313-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

BR
ENO VIEIRA SOUZA
, preso
e denunciado
pela suposta prática d
o crime d
e
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06)
,
em face de ato do
JU
IZ DE DIREITO DA
1
ª
V
ARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Acerca dos fatos,
consta
dos autos
que,
na
manhã de 29/04/2023
,

policiais
militares faziam patrulhamento no “Beco dos Primos”, local de intenso tráfico de drogas e homicídios, no município de Linhares, quando visualizaram 02 (dois) indivíduos que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga.

Em perseguição, os policiais visualizaram BRENO dispensa
ndo
uma bolsa pequena,
ao passo que o
outro indivíduo
demonstrou estar
porta
ndo
arma de fogo, o que motivou que o Sd. Ribeiro efetuasse um disparo.

Ao ouvir o barulho do disparo de arma de fogo, BRENO
s
e jogou no chão, o que possibilitou que fosse alcançado.
O outro indivíduo, contudo,
conseguiu
fugir da abordagem.

Dentro da bolsa dispensada
por BRENO
, foram
arrecadados
R$ 64,35
(sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos),
01 (um)
relógio,
01 (um)
aparelho celular,
08 (oito)
papelotes de
cocaína
,
29 (vinte e nove)
pedras de
crack
e
01
(uma) bucha de
maconha.

Sustenta a
defesa,
em síntese, a
ausência dos
requisitos
autorizadores da
prisão preventiva.

Aduz mais, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
,
e que a segregação é medida
desproporcional
.

A
pós exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
destaco que
o

M
agistrad
o

analisou os indícios de prova
, amparando
sua decisão,
datada de
12/06/2023
,
n
a necessidade de garantir a ordem pública,
assegurar a instrução processual e garantir a aplicação da
lei penal
(Id.
6105974
)
.

Ou
tr
o
ssim,
o

Ju
iz

de Direito,
atent
o
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a n
ecessidade da prisão,
em
18/09/2023
,
consoante se constata
da
movimentação processual dos autos originário
s
(s
istema E-Jud
),
adicionando o argumento de que
não houve alteração do contexto fático-probatório, capaz de alterar sua conclusão
.

Agora,
nesta análise exauriente,

também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva, com fundamento
n
a garantia da ordem pública, mormente
para
assegurar a instrução processual e garantir a
futura
aplicação da
lei penal,
dada a notícia de que o paciente, desde tenra idade, possui envolvimento com
o tráfico de drogas.

Com efeito,
à ápoca do crime aqui tratado,
BRENO
deveria estar cumprindo medida socioeducativa, lhe imposta nos autos do
p
rocesso
nº
0005351-30.2021.8.08.0030
(MS nº
0003428-32.2022.8.08.0030
),
contudo, não há notícias

de que tenha se apresentado ao Juízo da Infância e Juventude
(Id. 7034522, 7034524 e 7034525)
.

Tal histórico
indica que
a liberdade provisória,
por ora, não se mostra adequada e suficiente para
a

efetividade do processo,
pois o paciente
já foi beneficiado com a
soltura
,
e voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei,
e sua aplicação
.

Há indícios, portanto, de risco de reiteração de condutas criminosas, a justificar a manutenção da custódia cautelar, com respaldo na manutenção da ordem pública.

Reforço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos,
ações penais em curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

Nessa medida
, verifico
ser
incabível,
no presente caso
, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos
do Código de Processo Penal
1
, as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

I
mporta destacar
mais
que, con
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores,
eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Por fim,
não prospera a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente
ser
á ser imposta, menos ainda, se
o paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiado com a substituição da pena
.

DISPOSITIVO:

C
om estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(I
d.

6
119499
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.